Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748263-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Elias Pereira da Silva e Outros Agravados: Smaff Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Pereira da Silva e Outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5 a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0002654-39.2010.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos por SMAFF CONTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. em face da decisão Id. 208895188. O embargante alega que a decisão padece de vícios por ter lhe condenado ao pagamento de honorário e multa referente à fase de cumprimento de sentença (Id. 210038024). Em contrarrazões, a parte exequente requer a rejeição dos embargos, alegando que a decisão recorrida não padece de vícios e o BRB pugnou pelo acolhimento parcial (Id. 213435818 e 214408618). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão Id. 208895188 não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Ao contrário do que alega a parte embargante, houve expressa manifestação sobre os honorários e multa em cumprimento de sentença. Não se trata de ter ou não obstado o andamento processual, mas sim decorrência da falta de pagamento ou depósito dos valores no prazo legal. Entendeu-se que a garantia do juízo integral pelo BRB não afasta a responsabilidade da embargante pelo pagamento da multa e dos honorários. No mais, a embargante já foi intimada a realizar o pagamento. Nova intimação para tanto somente evidencia serem devidas tais verbas. Ademais, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão, devendo a parte se valer do recurso cabível. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 66112881), em síntese, a necessidade de inclusão do montante da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois o pagamento parcial voluntário realizado pela sociedade anônima Banco de Brasília foi feito extemporaneamente. Sustentam que o cumprimento de sentença importa em reconhecimento de solidariedade passiva dos devedores, bem assim, a imposição de honorários de advogado em relação ao valor da totalidade da condenação. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos gerados pela decisão interlocutória recorrida, com o consequente impedimento de execução dos honorários de advogado e levantamento de valores dos credores. A guia relativa ao recolhimento do montante do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 66114824 e Id. 66112889). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença, em caso de pagamento efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença em que foi fixada obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, sendo o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. No caso em deslinde os credores deram início à fase de cumprimento de sentença (Id. 169073030 dos autos do processo de origem), tendo exigido a satisfação de crédito diante do seguinte entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos autores deduzidos nos itens “b” e “d” do petitório inicial para RESCINDIR os contratos de financiamento firmados entre os autores e o requerido BRB – Banco Regional de Brasília, bem como para CONDENAR esse mesmo requerido à devolução de todos os valores mensais despendidos em razão dos financiamentos contratados, com correção monetária, a partir de cada parcela paga, e juros de mora a partir da citação. As custas, bem assim os honorários, serão divididos entre os requeridos SMAFF e BRB, considerando-se, quanto à verba honorária o valor já fixado na sentença de fls. 458-466, insto é 20% sobre o valor da causa”. Na ocasião, atribuiu à execução o valor de R$ 1.678.150,81 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos). Após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC, o devedor, Banco de Brasília S/A, promoveu o depósito da aludida quantia, como é possível observar pelo teor do documento referido no Id. 173255114 dos autos do processo de origem. A referida instituição financeira afirma, portanto, que promoveu a satisfação integral da dívida, permanecendo pendente apenas o pagamento do montante equivalente à sociedade empresária Smaff Construtora e Incorporadora Ltda, acrescida da aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do débito e honorários de advogado no mesmo percentual. Diante desse cenário os elementos de informação contidos nos autos demonstram que houve o adimplemento tempestivo da obrigação por parte do Banco de Brasília S/A, o que afasta a imposição de multa e honorários de advogado previstos no art. 523, §1o, do CPC, como destacado na decisão impugnada. Aliás, a imposição do pagamento de multa e dos honorários de advogado ocorrerá sobre o valor do débito, pendente de adimplemento, por parte da sociedade empresária Smaff Construtora e Incorporadora Ltda que, até o presente momento, não promoveu o cumprimento da sentença. De acordo com a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Assim, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO FORA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO PELO CREDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Revela-se correta a incidência dos encargos constantes do §1o, do art. 523, do CPC, sobre a totalidade do débito inicial, quando o pagamento parcial ocorre fora do prazo. A multa e honorários incidiriam somente sobre o valor residual, na forma do §2o, de referido dispositivo legal, caso o pagamento parcial tivesse ocorrido dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do art. 523, do CPC. 2. A partir do momento que o valor exequendo é depositado em conta judicial, este sofre a devida atualização pela instituição financeira depositária, devendo tal atualização ser incluída no abatimento do saldo devedor. 3. Permitir ao credor que deduza tão somente o valor originariamente depositado implica promover seu enriquecimento sem causa, pois ele se veria beneficiado tanto pelo montante do débito executado quanto pelas atualizações automaticamente incluídas pela instituição financeira depositária, sendo que estas últimas lhe seriam disponibilizadas sem qualquer causa subjacente. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1306182, 07290401920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). (Ressalvam-se os grifos) Convém observar ainda que o Juízo singular julgou o pedido procedente, tendo decretado a resolução dos negócios jurídicos celebrados, com a determinação, dirigida à sociedade anônima Banco de Brasília S/A, para que promovesse o ressarcimento das quantias devidas aos ora agravantes. Logo, não há, no caso em exame, a constituição de solidariedade passiva em relação ao valor do crédito propriamente dito, subsistindo, no entanto, em relação ao montante alusivo às custas e honorários de advogado, que serão partilhados pelos devedores. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator